Tribunal: CARF
Processo: 19515.003974/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003974/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
MESAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/08/2008 a 11/08/2008
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, nos termos da legislação de regência.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO.
ATO VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Verificada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em
lei, cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração,
sendo o lançamento um, ato vinculado e obrigatório sob pena de
responsabilidade funcional.
RELEVAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DA FALTA.
A multa somente será. relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa,
ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a
falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003974/2008-39
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003974/2008-39

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 183/209, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigações acessórias referente ao período de apuração: 11/08/2008 a
11/08/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se do AI — Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, por
infração ao artigo 32, inciso II da Lei n° 8.212/91, combinado com o Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo decreto n°3.048/99, art. 225; II e parágrafos
13 a 17.
O Relatório Fiscal da Infração, às fls. 12, informa que:
• Durante a análise da documentação apresentada durante a ação fiscal, constatou-se que
a empresa lançou em uma única conta contábil (conta 5101013100 — 13° salário)
valores pagos, em virtude de rescisões de contratos de trabalho, a titulo de 13° salário
proporcional e 13° salário indenizado. Portanto, existem nesta conta contábil
lançamentos que integram a base de cálculo do salário de contribuição (13° salário
proporcional) e valores indenizatórios de 13° salário que não integram aquela base de
cálculo.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 13/14, informa que:
• Constam na folha de pagamento da empresa, competência 09/2004, os seguintes
valores pagos de 13° salário, referentes a rescisões de contratos de trabalho:
(...)
• Considerando que os valores descritos na tabela acima foram lançados na conta
contábil 5101013100— 13° salário (Livro Diário n°32, autenticação JUCESP n°
107861, em 22/06/2005), conforme consta abaixo:
(...)
• Considerando que não se verificou nenhuma das circunstâncias agravantes previstas
no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 290,
inciso I a V, bem como não se verificou a circunstância atenuante prevista no art. 291
do mesmo Regulamento.
• Considerando a Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008,
publicada no Diário Oficial da União de 12/03/2008, art. 8°, inciso VI, que atualizou o
valor da multa prevista no art. 92 da' Lei n° 8.212/91, de 24/07/1991, e no art. 283,
inciso II, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, de
06/05/1999.
• Considerando todo «acima exposto, aplico a multa prevista na Lei n° 8.212/91, de
24/07/1991, artigos 92 e Hd e Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, art. 283, inc. II, alínea "a" e art. 373, no valor de R$
12.548,77 (Doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
Consta às fls. 15, Termo de Antecedentes de Auto de Infração de Obrigação Acessória
informando que não constam autos de infração lavrados contra a empresa em ações
fiscais anteriores.
Da Impugnação
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003974/2008-39

A Recorrente foi intimada, conforme fl. 5 (11/08/2008) e impugnou (fls. 71/89) o
auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificado pessoalmente da autuação em 11/08/2008 (fls. 01), o contribuinte interpôs
defesa tempestiva às fls. 34/43, protocolada aos 09/09/2008, acompanhada de cópia de
documentos às fls. 44/86.
Inicialmente, a Impugnante informa que o atual endereço da empresa, por força de Ato
da Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo — PMSP, passou a denominar-se RUA
JOÃO PEDRO N° 188, CEP 04781-040, endereço que deverá receber notificações,
comunicações e ciências.
Em suas razões de defesa, não se conformando com o Auto de Infração e após breve
relato sobre o mesmo, o contribuinte alega, em síntese, que:
- A empresa foi autuada em face de inobservância e/ou descumprimento de
procedimentos nos seus registros contábeis, relativamente à competência 09/2004,
constantes às folhas 178, 179 e 199, datados de 30/09/2004 e 31/10/2004 e, também
contidas às folhas 00390 e 00391, do respectivo Livro Razão Auxiliar-Sintético, e não
como inserido no AI — 30/09/2008 (doc. 4 e 8)
- Improcede na sua totalidade a constituição e exigência do citado crédito tributário.
DO MÉRITO
- Para surpresa desta Impugnante, apesar de cumprir rigorosamente com suas obrigações
na área contábil, observando os princípios anteriormente comentados, teve pelo Auditor
Fiscal, ligado à área da Previdência Social, rejeitado os seus procedimentos, sob a
alegação de que não atendiam as normas dispostas no inciso II, do artigo 32, da Lei n°
8.212/91, de 24/07/1991.
- tal atitude fiscal induz esta Impugnante a entender que a exigência fiscal visava,
unicamente, uma comodidade à ação fiscal, visto que todos os documentos e assentos
contábeis desta contribuinte, disponibilizados ao Auditor Fiscal, encontravam-se em
plena sintonia com os atos e fatos ocorridos e descriminados na conta e/ou título
contábil certo.
- Agindo com zelo e correição e, em plena sintonia aos princípios e dogmas contábeis,
assentou em seus registros (Livro Diário e Razão Auxiliar) todos os pagamentos a este
título, verificados nos meses de 09/2004 e 10/2004, discriminando-os um a um,
devidamente constatados e ratificados em AI pelo zeloso Auditor Fiscal da RFB (doc.
2).
- A autuada exemplifica às fls. 37 a forma como contabilizou o 13° salário em questão,
acrescentando que nenhum estudo cientifico contábil caracterizaria erro no
procedimento por ela realizado.
- A Impugnante indaga: 1°) É competência deste órgão legislar sobre procedimentos
contábeis? 2°) Em sendo, no que a prática desta Contribuinte contaminou a boa prática
contábil de sorte a levar prejuízos aos cofres da Previdência Social?
- Da leitura atenta do inciso II, do artigo 32, abstrai-se que seu mando determina que o
pagamento de 130 Salário, nunca poderá estar contabilizado na conta Férias, ou de
Salários e Ordenados ou Aviso Prévio. Deverá esta despesa e respectivo desencaixe
corrente estar contabilizado única e exclusivamente sob o título de 13° Salário, como o
foi e ficou constatado e provado.
Quanto à forma discriminada, também não restou qualquer dúvida. A Impugnante
lançou com correição e certeza em seus livros contábeis (Diário e Razão Auxiliar),
ordenadamente, os atos ocorridos, identificando-os pelos motivos, por seus valores e
seus beneficiários, da única forma contábil que deveria ser feita, na conta estabelecida
para receber os desencaixes da mesma natureza, qual seja, sob o título da conta 13°
salários.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003974/2008-39

- Após ilustrar a defesa com um Plano de Contas contábil com essas características, a
Defendente observa que, a conta 13° Salário é analítica por natureza e serve para
complementar o título sintético Despesas Industriais, o que, tecnicamente, seria errado
fragmentá-la, cabendo, uma objetiva e clara identificação nos lançamentos assentados,
dos atos e fatos a que se referem.
- Exatamente com esta correição agiu a Impugnante e, por isso, não deve ser penalizada.
Das considerações finais
- A fiscalização teve acesso a todos os documentos da Impugnante e nenhum centavo
foi reclamado nesta ação fiscal, entretanto foi penalizada através deste Auto de Infração.
- Por força da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, que desobriga e,
portanto, torna ineficazes os efeitos, enquanto constituição de crédito tributário do AI
lavrado contra esta Impugnante, quando este se sobrepõe a Lei, a Ordem, aos Princípios
e a melhor técnica interpretativa, como já ficou exaustivamente aqui deduzido.
Transcreve a MPS/SRP (IN 03/2005) em seu artigo 60, XIV, § 40, II e III.
Do excesso de exação
- A cobrança do crédito tributário, objeto do AI contestado é exigência de imposto
sabidamente indevido, de sorte a caracterizar um dano ao próprio Fisco: ao contribuinte
e à vida social, que o Código Penal vigente, assim o quantifica e pune, como crime de
Excesso de Exação. Transcreve o art. 316, § 1°.
DO PEDIDO
- Requer Relevação da multa aplicada, em face de:
a) o fato que deu origem à constituição do crédito tributário (multa), é contrário: às
melhores regrás cre interpretação contábil, portanto, não se sustenta e não pode
sustentar .a exigibilidade fiscal, como bem ficou demonstrado e provado pelo
Impugnante;
b) ser esta Contribuinte primária; e ter agido por todo o período fiscalizado, com
correição e em estrita observância à Lei, e;
c) por não ter havido qualquer prejuízo aos cofres da União e tampouco, não há na falta
cometida quaisquer circunstâncias agravantes.
d) requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 183/184):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/08/2008 a 11/08/2008
Documento: AI n° 37.162.764-8, de 11/08/2008
Ementa:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, a
teor do artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003974/2008-39

Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um, ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INOCORRÊNCIA.
A multa somente será. relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
MATÉRIA INCONTROVERSA. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Art. 17 do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/09/2009 (fl. 219),
apresentou o recurso voluntário de fls. 227/249, alega em apertada síntese: a) regularidade da
escrituração contábil da Recorrente; b) Impossibilidade de alteração dessa escrituração contábil;
c) do momento oportuno para a Correção do procedimento contábil e d) da Correção feita pela
contribuinte/Recorrente.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inicialmente, a Recorrente alega que sua escrituração estaria regular e que por tal
razão, o presente auto deveria ser cancelado.
Ocorre que, a metodologia adotada pela Recorrente dificulta a verificação de
valores que integram ou não a base de cálculo.
Para ficar mais clara a situação, transcrevo trecho da decisão recorrida que tratou
pontualmente:
Conforme consta do Relatório Fiscal da Infração de fl. 12, ao examinar a contabilidade
da empresa, a fiscalização verificou que na competência 09/2004 (e não 09/2008 como
informou, equivocadamente, a Auditora Fiscal autuante nos autos) que a empresa
lançou em uma única conta contábil (conta 5101013100 — 13o salário - Livro Diário n°
32, autenticação JUCESP n° 107861, em 22/06/2005), valores pagos em virtude de
rescisões de contratos de trabalho, a título de 13° salário proporcional e 13° salário
indenizado. Portanto, existem nesta conta contábil lançamentos que integram a base de
cálculo do salário de contribuição (13° salário proporcional) e valores indenizatórios de
13° salário que não integram aquela base de cálculo.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003974/2008-39

Se isso não prejudicasse a análise, a Recorrente não teria feito a seguinte
afirmação em seu Recurso Voluntário:
111.10 — Apesar de não concordar com a exigência contida no parágrafo 1°, do Artigo
291, viu a Recorrente na correção o melhor caminho para evitar custos desnecessários
em um grande litígio, quer administrativo, quer judicial e o fez no tempo oportuno, ou
seja nos assentamentos e registros contábeis do ano de 2008, ano este que foi
cientificado e multado. Conforme faz certo o AI 37.162.764-8 de 11/08/2008.
Assim, violando princípios consagrados de contabilidade desdobrou uma conta contábil
analítica — 13° Salários, constante de um Grupo de contas sintéticas (que admitem
desdobramentos) Despesas Industriais e procedeu a correção oportuna da "falta" dita
cometida pela contribuinte.
Com tal procedimento, a partir de 01/01/2008, a conta 13° Salário foi desdobrada em
13° Salário proporcional e 13° Salário Indenizatório. Desta forma teremos em seu
Plano de contas contábil, em seus assentamento e registros contábeis,' em seu Balancete
de verificação, a seguinte classificação: (...)
Caso a Recorrente estivesse convicta de que sua contabilidade estava correta, não
teria feito a adequação mencionada acima, ainda que mencione que não concorde.
Nos termos do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, constatada a
infração, o agente público deve realizar o lançamento sob pena d responsabilidade funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Conforme consta do relatório fiscal, a empresa cometeu a infração prevista no
artigo 32, inciso II da Lei no 8212/91, c/c artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência social, Decreto no 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II — lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003974/2008-39

I-atender ao princípio contábil do regime de competência; e II- registrar, em
contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração
da folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil.
§16.São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
(Redação dada pelo Decreto n°3.265, de 29.11.99).
I - pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei n°486,
de 3 de março de 1969, e seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro
Caixa e Livro de Registro de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, desde que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
§17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá
apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
referidas neste artigo à sua congênere no Brasil, observada a solidariedade de
que trata o art. 222
Por ter infringido os dispositivos, foi aplicada à Recorrente o disposto nos artigos
92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, II, “a” e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Com relação ao pedido de relevação da multa, entendemos que este não merece
prosperar e adotamos as razões de decidir da decisão recorrida:
Não pode prosperar o pedido da Impugnante de relevação da multa aplicada.
Vejamos:
O parágrafo 1° do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, na redação vigente à época da lavratura, trata da relevação da
multa, e dispõe que:
§1o A multa será relevada, se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de, impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 2007).
A empresa tempestivamente solicitou a relevação da multa aplicada, informando que é
primária e não houve a ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no artigo 290
do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, entretanto, não corrigiu a falta cometida.
Assim, verifica-se que não foram preenchidos todos os requisitos necessários para a
relevação da multa previstos no parágrafo 1° do artigo 291 do RPS, aprovado pelo
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003974/2008-39

Decreto n° 3.048/99, transcrito acima, já que não houve a correção da falta, devendo os
valores aplicados pela fiscalização serem integralmente mantidos.
Por derradeiro, cabe enfatizar que o auto-de-infração em apreço se encontra revestido
das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da
Lei n° 8.212/91 e no artigo 293 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital